Tribunal: TJSP
Processo: 1032918-13.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1032918-13.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MACILON
BEZERRA DA CUNHA, é apelado JC SERVIÇOS CADASTRO E COBRANÇA
LTDA ME.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a gratuidade judiciária, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032918-13.2018.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1032918.13.2018.8.26.0001
Comarca: 2a Vara Cível Foro Regional I Santana São Paulo
Apelante: Macilon Bezerra da Cunha
Apelada: JC Serviços Cadastro e Cobrança Ltda. ME
Voto no 17.446
Apelação Cível. Ação de Cobrança c/c pedido de tutela de
urgência. Sentença de procedência da ação. Análise incidental
do pedido de justiça gratuita. Inteligência do artigo 101, § 1o,
do novo Código de Processo Civil. Hipossuficiência não
evidenciada.
Indeferimento
da
gratuidade
judiciária,
determinando-se o recolhimento da integralidade das custas
processuais, pena de não conhecer do recurso.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls.107/108, que, em Ação de
Cobrança cumulada com pedido de tutela de urgência, julgou
procedente a ação, para condenar o réu ao pagamento da quantia
de R$ 50.309,99 com correção monetária desde o ajuizamento da
ação e juros de mora de 1% desde a citação.
Em razão da sucumbência condenou-o,
ainda, no pagamento das despesas e honorários advocatícios,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032918-13.2018.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
3
estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
O réu, não conformado com a decisão, apela
(fls. 110/128).
Pugna, preliminarmente, pela concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça.
Alega
que
no
momento
se
encontra
aposentado e sem condições de arcar com o recolhimento das
custas processuais atinentes ao recurso, sem que comprometa o
sustento de sua família.
No mérito, afirma que possuía dívida junto ao
Banco Santander relativa a um empréstimo consignado adquirido
junto à instituição financeira. No intuito de saldar sua dívida passou
a fazer cotações em diversas financeiras, na intenção de substituir
a dívida mais cara (Banco Santander) por uma dívida junto de outra
instituição financeira com custos menores.
Relata que a apelada o procurou e passou a
ligar e oferecer a quitação de seu débito de forma gratuita.
Informa que solicitaram seus dados, o que
lhe causou estranheza, mas diante da situação de pagamento de
seu débito por mera liberalidade e sem contrapartida, acabou por
fornecer os dados bancários, porém, a apelada passou a gerar
dezenas de contratos de financiamento em face de sua pessoa,
tudo sem autorização.
Assevera que, com finalidade escusa, a
apelada acabou pagando seu débito, sem que tivesse solicitado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032918-13.2018.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
4
adiantamento, e depois passou a exigir que ele assinasse
documento em branco (proposta de empréstimo) e carta de
confissão de dívida com valor muito maior.
Destaca que a apelada abriu procedimento
policial o acusando de crime de estelionato.
Sustenta que a apelada, valendo-se de sua
condição de idoso e desesperado, agiu de modo a coagi-lo
vinculando-o a ela, pois pagou a dívida e depois o obrigou a assinar
confissão de dívida.
Aduz que são indícios desse procedimento
abusivo da apelada a proposta de empréstimo com assinatura em
branco e a ilícita confissão de dívida, que prevê multa de 50% em
caso de não pagamento.
Explica que teve creditado em sua conta
corrente o valor de R$ 46.478,12, e não R$ 54.000,00, como consta
na Carta de Confissão de Dívida, e por não saber do que se tratava
imaginou que poderia ser um engano, mas soube posteriormente
pelo INSS que se tratava de empréstimo consignado feito pelo
banco Itaú Consignado S.A com suposta intermediação da apelada,
o qual está sendo descontado de seu benefício.
Argumenta que não existe qualquer contrato
firmado entre as partes quanto a esse financiamento.
Requer a condenação da apelada nas penas
da litigância de má-fé.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032918-13.2018.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
5
para reformar a sentença recorrida, com julgamento de mérito na
direção da pretensão exarada.
Em contrarrazões (fls. 131/136), a apelada
impugna o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante e
postula seja negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a
r. sentença.
À fl.139 foi determinado que o apelante
apresentasse
documentação
comprobatória
de
sua
hipossuficiência, o que cumpriu a fls. 142/159.
É o relatório.
Em primeiro lugar, é necessário ressaltar
que o apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça somente com a interposição do recurso de apelação (fls.
110/128).
Sob este enfoque, embora a justiça gratuita
possa ser pleiteada em qualquer tempo e grau de jurisdição,
constata-se que ele não comprovou a alteração de sua situação
econômica, nem trouxe elementos para corroborar o alegado.
Nesse contexto, cabe a este Relator,
filtrando a admissibilidade do recurso, observar as circunstâncias
fáticas dos autos e decidir sobre o pedido neste momento.
Contudo, o indeferimento da gratuidade de
justiça é de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032918-13.2018.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
6
Como se sabe, o instituto da assistência
judiciária é instrumento voltado à ampliação do acesso à Justiça,
garantido àqueles desfavorecidos financeiramente.
O artigo 99, § 3o, do novel Estatuto
Processual especifica que “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Esta presunção, contudo, não é absoluta,
podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência judiciária,
se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência de quem
requer o benefício.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
2.
Em
observância
ao
princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no
art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a
matéria,
a
Lei
1.060/50,
recepcionada
pela
nova
ordem
constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido
benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente
para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de
arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em
apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou
de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032918-13.2018.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
7
sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a
assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa,
podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de
miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se
encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
(...)”. (AgRg no AREsp 552.134/RS, Rel. Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 19/12/2014).
Sobre a questão, lecionam Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:
"O juiz da causa, valendo-se de critérios
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo
interessado demonstra que ele possui porte econômico para
suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem
obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a
parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício". (Código
de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil
extravagante em vigor, 11a edição, Editora Revista dos Tribunais,
nota 2 ao art. 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1562).
Estabelecidas
tais
premissas,
força

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032918-13.2018.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
8
reconhecer que, do modo com que foi instruído o recurso, é
impossível traçar um perfil da condição pessoal do apelante
condizente com a alegada dificuldade financeira.
E, embora a justiça gratuita possa ser
pleiteada em qualquer tempo e grau de jurisdição, somente a
comprovação da alteração da capacidade econômico-financeira
autoriza a postulação.
Como decorre do posto, necessária seria a
apresentação de prova concreta e específica da impossibilidade
financeira, o que não houve aqui.
Por oportuno, é de se observar, ainda, que,
em traço objetivo de definição de pessoa necessitada, a Defensoria
Pública do Estado de São Paulo confere essa condição para “a
pessoa natural que integre núcleo familiar, cuja renda mensal bruta
não ultrapasse o valor total de 3 (três) salários mínimos, o que hoje
equivale a aproximados R$ 3.000,00.
A documentação trazida a fls. 142/159 indica
que o autor recebe benefício mensal de aproximadamente
R$5839,40 (MR- Mensalidade reajustada, fl.149), bem como da
análise de seu imposto de Renda do Exercício de 2019
(fls.151/158) é possível se aferir que seus rendimentos tributáveis
foram de R$ 44.786,87, que em uma conta básica representaria R$
3.732,16 por mês.
Tendo
tudo
isto
em
conta,
forma-se
entendimento de que não faz jus ao benefício da gratuidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032918-13.2018.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
9
judiciária.
Portanto,
ao
apelante
se
impõe
o
recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de não
conhecimento do recurso.
Ante o exposto, por meu voto, ora submetido
ao E. Colegiado, indefere-se a gratuidade judiciária, com
determinação.
Hélio Nogueira
Relator